Tribunal: TJDFT
Processo: 0030750-93.2012.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE E PELO CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Demonstradas, pelo acervo probatório, a materialidade e a autoria do crime furto qualificado pela fraude e pelo concurso de pessoas, a condenação é medida que se impõe.
2. É válido o reconhecimento por fotografia, desde que corroborado por outras provas produzidas nos autos.
3. Recurso conhecido e desprovido.